Tribunal: TCU
Processo: 013.230/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora embargante e condenou-o em débito em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no emprego de recursos financeiros repassados no âmbito do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, Projeto Reservas Extrativistas (Resex), com a finalidade de financiar ações de manejo sustentável a comunidades de reservas extrativistas nos Estados do Acre, Amapá e Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 665/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.